Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713253-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: LUCAS FELICIO FIUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA SENTENÇA. AFASTADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO CONEXA. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. REPAROS URGENTES. CABIMENTO. ABATIMENTO DO ALUGUEL. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 2. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei de Locações, nos reparos urgentes para os quais seja necessário prazo superior a 10 (dez) dias, o locatário poderá compensar de modo proporcional o montante referente aos alugueres. 3. No caso, foram demonstrados vícios que tornaram o imóvel impróprio à habitação, exigindo reparos urgentes pelo locador. 4. É devida a multa por rescisão antecipada no caso de o imóvel ter sido solicitado pelo locador antes do término do prazo do contrato de locação, conforme estabelecido na avença. 5. Apelação do processo n. 0708107-17.2023.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação do processo n. 0713253-39.2023.8.07.0001 conhecida e provida em parte. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 23, inciso III, e 26, caput, parágrafo único, ambos da Lei 8.245/1991, 373, caput, inciso I, 405, 408, caput, parágrafo único, e 475, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser indevida a multa aplicada, ao argumento de que a saída do recorrido do imóvel se deu de forma unilateral, não podendo a culpa ser atribuída à recorrente. Defende a data da devolução das chaves como o marco da rescisão contratual, pugnando pela procedência da ação de despejo. Suscita divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do item “a” do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso III, e 26, caput, parágrafo único, ambos da Lei 8.245/1991, 373, caput, inciso I, 405, 408, caput, parágrafo único, e 475, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, o acórdão prolatado pelo órgão colegiado deste TJDFT examinou de forma fundamentada os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no referido precedente. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002